Tribunal: TJPA
Processo: 0800852-19.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800852-19.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDRELINO BRABO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente. Não há que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

2.
O fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

3.

Recurso conhecido e improvido,
nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento ao apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e cinco de março e término ao terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRELINO BRABO SOARES
, em face da
r.
sentença, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do delito tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33 da lei 11.343/06
, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Narra a denúncia,
(ID 15874446 – Págs. 112/115)
que no dia 16/01/2022, por volta das 18h25min policiais militares realizavam rondas de rotina pelo bairro do Parque Verde, nesta cidade, quando ao transitarem pela rua Paulo Fontelles, avistaram o denunciado em via pública, o qual, ao perceber a aproximação das viaturas policiais, tentou empreender fuga. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem

Durante a realização do procedimento de revista, os policiais encontraram na posse do denunciado, posteriormente identificado como ANDRELINO BRABO SOARES, 32 (trinta e duas) “petecas” (textuais) contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “pasta de cocaína” e, mais, 01 (uma) “peteca” (textuais) com substância análoga ao entorpecente vulgarmente identificado como “maconha”. Para os agentes da lei, o denunciado assumiu a propriedade das substâncias apreendidas e confessou que se destinavam à comercialização.

Em
razões recursais (ID 15874523– Págs. 243/247)
, pugna a defesa pela reforma da sentença para absolver o acusado ou desclassificar sua conduta para o art. 28 da lei de drogas.

Em
contrarrazões (ID 15874530 – Págs. 255/265)
, o digno representante ministerial pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto, e, no mérito, pelo seu
total improvimento
, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja,
manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa pleiteia pela reforma da sentença para absolver o acusado.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID
15874415
– Págs. 06/22), o Laudo n.º 2022.01.000161-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Provisório (ID
15874418
- Pág. 23) e o Laudo n.º
2022.01.000179-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo (ID 15874445 – Págs. 110/111):
“(...) 2 - DO MATERIAL: Trata-se de: 2.1 - 32 (trinta e dois) embrulhos no formato de "peteca", confeccionados em pedaços de plásticos transparente, amarrados em suas extremidades com tira de plástico incolor, contendo substância pastosa de cor branca, pesando no total 31,0 g (trinta e um gramas); 2 . 2 - 01 (um) embrulho confeccionado em papel plástico transparente (filme PVC), contendo erva seca prensada de coloração esverdeada, apresentando um peso total de 1,0 g (um grama); 4 - DO RESULTADO: 4.1 - Substância pastosa: POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA. 4.2 - Erva: POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA. (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 15874518 – Págs. 226/277):

A
testemunha
Pedro Filipe Batista Sampaio
, policial militar, que participou da prisão do réu, narrou em síntese, que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu, na companhia de outros homens, os quais fugiram, sendo que somente ele ficou, pelo que decidiram abordá-lo, momento em que encontraram a droga apreendida, em poder do réu. Esclareceu que o réu tentou fugir ao avistar a viatura, mas não conseguiu. Disse que somente na delegacia souberam que o denunciado já tinha respondido pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Acrescentou que, na ocasião, não o indagaram a respeito da destinação da droga, sendo que outro policial foi quem fez a busca pessoal.

A
testemunha
Jenison Cristian Lemos de Oliveira
, policial militar que também participou da diligência, que culminou na prisão do réu, e disse que no dia dos fatos estavam em rondas, quando viram o denunciado com outros homens, que fugiram avistar a guarnição, mas o réu não conseguiu, pelo que foi abordado e, durante a revista pessoal, encontraram alguns volumes dentro da roupa, onde havia entorpecentes. Não recorda se, na ocasião, o réu disse qual seria a destinação da droga apreendida, da mesma maneira como não lembra quem foi o agente que fez a busca pessoal.

A testemunha
André Victor do Carmo e Silva
, policial militar, disse que faziam saturação pela área, e estava na retaguarda da guarnição, fazendo a segurança pelo perímetro, enquanto os seus companheiros abordaram o réu e realizaram as diligências. Disse ter visto um colega abordando o denunciado, que estava sozinho, não recordando quem fez a abordagem e que tipo de droga foi apreendida na ocasião.

A testemunha
Daniele Miranda de Oliveira
, arrolada pela defesa, alegou, em síntese, que conhece o denunciado há um tempo porque foi funcionária na casa da mãe dele. Disse que viu quando o réu foi direcionado a viatura, no dia dos fatos. Alegou que o local onde ocorreu a prisão, passam vários usuários. Confirmou que o réu é usuário de drogas há um tempo, inclusive, chegou a viajar várias vezes para se manter longe do vicio, mas sempre voltava. Disse que o relacionamento do réu com a família é difícil, justamente por ele ser usuário, mas ele não oferece nenhum tipo de perigo aos seus familiares. Acrescentou que trabalhou com a mãe do réu por pouco mais de um ano e, no período, o réu passava vários dias sumido e a mãe dele se queixava e lamentava que ele pegava objetos da casa, mas não sabe o que ele consome.

A testemunha
Aldamir Olímpio de Brito Filho
, arrolada pela defesa do réu, alegou, em síntese, que é vizinho do denunciado e não viu ele ser preso. Disse que ele mora com a mãe dele e que é usuário de drogas há bastante tempo. Afirmou nunca ter visto o denunciado cometendo pequenos furtos pela região.

O denunciado
Adrelino Brabo Soares
, por sua vez, discordou dos termos da denúncia, alegando que não fugiu ao avistar a polícia. Disse que tinha ido até o local, apenas, para comprar sua droga, quando os policiais apareceram e os homens que estavam lhe vendendo, saíram correndo. Afirmou que possuía apenas quatro drogas, sendo que os policiais saíram procurando pelas redondezas, tendo encontrado determinadas quantidades em outros locais. Afirmou ser usuário de entorpecentes há mais de 12 anos e que não consegue mais viver sem a droga. Alegou que nunca foi internado para tratar o vício e que foi preso em Portel, também, em razão de droga.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2. Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso.

Defende que o réu é usuário de drogas, pugnando pela desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei de Drogas, caracterizado pelo uso permitido, aplicando-se apenas a pena de advertência em relação aos efeitos prejudiciais que a substância entorpecente acarreta aos seus usuários.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade
“trazer consigo”
, pois segundo os depoimentos das testemunhas de acusação os Policiais Militares que realizaram a prisão do acusado, estavam em ronda pelo local momento em que o apelante viu a viatura policial e tentou empreender fuga.

Assim, vejo que o fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que
a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada
, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu trazia consigo a droga e
não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário
, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a
preliminar. (
TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de março de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024